Tribunal: TJSP
Processo: 1500057-53.2021.8.26.0633
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 – NÃO ACOLHIMENTO – Tendo sido apreendida em poder do réu significativa quantidade de drogas, além de quantia em dinheiro e anotações da contabilidade do tráfico, revelando não se tratar de pequeno e eventual traficante, inviável a redução da pena, com fundamento

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 – NÃO ACOLHIMENTO – Tendo sido apreendida em poder do réu significativa quantidade de drogas, além de quantia em dinheiro e anotações da contabilidade do tráfico, revelando não se tratar de pequeno e eventual traficante, inviável a redução da pena, com fundamento no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. - Recurso parcialmente provido, somente para afastar a circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, bem como reduzir as penas.